Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-51.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008085-51.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.524.611-06 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), 4 REDES S.A. - CNPJ: 07.041.040/0002-01 (RECORRIDO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1008085-51.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1008085-51.2023.8.11.0007

Recorrentes:
4 Redes S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrido:
Fabio Junior da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelas empresas requeridas contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do consumidor, em razão de vício de produto não sanado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária das recorrentes pelo vício do produto não sanado dentro do prazo legal; (ii) verificar se o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor e do fabricante por vícios de produto é objetiva, respondendo ambos solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 18 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O vício do produto não foi sanado no prazo de 30 dias, o que enseja o direito do consumidor à substituição do bem, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A ausência de solução efetiva mesmo após tentativas administrativas configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais.

6.

O quantum indenizatório deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando a extensão dos danos, a finalidade pedagógica e evitando enriquecimento sem causa. Diante disso, reduz-se o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios de produto não sanados no prazo legal, independentemente de culpa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A inércia na solução do vício configura falha na prestação de serviço e pode ensejar indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável, considerando a extensão do dano e a finalidade punitivo-pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe nº 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

·

Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.297.690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013;

·

TJMT, Recurso Inominado nº 1004771-70.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1008085-51.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1008085-51.2023.8.11.0007

Recorrentes:
4 Redes S.A.

e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrido:
Fabio Junior da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de 4 Redes S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda de Alta Floresta.

Sentença
(Id. 264669769)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição ao autor do valor de R$ 1.378,99 (mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado de

4 Redes S.A.

(Id. 264669779): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

(Id. 264669776): requer a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões de
Fabio Junior da Silva

(Id. 264669782): pugnou pela manutenção da sentença e o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1008085-51.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1008085-51.2023.8.11.0007

Recorrentes:
4 Redes S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Recorrido:
Fabio Junior da Silva

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de recurso inominado interposto por 4 Redes S.A. e por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.,
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Fabio Junior da Silva
em face
4 Redes S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
, em razão de vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial o autor alega adquiriu um celular Samsung A23 em 08/11/2022, pelo valor de R$ 1.378,91 (mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal emitida pela empresa 4 Redes S.A.. Em 16/02/2023, o aparelho apresentou defeito no alto-falante, impossibilitando o envio de áudios pelo WhatsApp, sendo realizado reparo por meio da Ordem de Serviço nº 4165445146. Contudo, em 23/05/2023, surgiu novo vício, desta vez impedindo o recebimento de sinal nos chips, tornando o celular inutilizável para chamadas e mensagens.

Aduz que, apesar da tentativa de reparo, sequer foi aberta nova Ordem de Serviço. Diante da inércia da empresa, acionou o Procon (processo nº 23.06.0189.001.00075-301), todavia, mesmo após audiências e notificações, o problema não foi solucionado, permanecendo o consumidor sem acesso ao serviço essencial.

Da análise do conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor juntou nota fiscal em Id. 264668782 e ordem de serviço em Id.

264668783.

Diante da ausência de solução, ingressou com a presente ação, buscando a tutela jurisdicional.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas não merece acolhimento, tendo em vista que ambas respondem solidariamente pelos vícios apresentados no produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa 4 Redes S.A., na qualidade de vendedora, e a Samsung, como fabricante, possuem responsabilidade conjunta pela adequação do bem comercializado, devendo garantir ao consumidor um produto em conformidade com sua finalidade. Dessa forma, estando presentes os requisitos legais para a responsabilização solidária,
rejeita-se a preliminar arguida
.

As recorrentes, embora aleguem que não há dever de indenizar, não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar que promoveram a troca ou a restituição do produto dentro do prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Ademais de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço da qual emerge o dever de indenizar por dano material e moral sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao recebê-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos materiais e morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo a redução as empresas requerem a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 10/03/2025